Tribunal: TJES
Processo: 5001299-90.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001299-90.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALENTINA MARIA JOSE ROSAROIO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões (ID
675087
)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
, verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão é omisso;
b)
que o acórdão não observou a determinação contida no IRDR 040/2016;
c)
que a parte embargada deve obrigatoriamente apresentar conta de abastecimento de água a fim de comprovar o domicílio na área afetada;
d)
que a embargante deveria apresentar contas de água em seu nome, contemporâneas ao período dos fatos descritos na exordial, especialmente de novembro/2015;
e)
que a embargada não comprovou sua condição de consumidora ou usuária da água distribuída pelo SANEAR;
f)
que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar os referidos vícios.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido, alegando a existência de omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, destaco que, ao revés do alegado pela embargante, o Eminente Relator aplicou o IRDR, bem como fundamentou as razões pelas quais a presente Turma entendeu pela nulidade da sentença e a remessa do autos ao juízo
a quo
para devida instrução, sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa da embargante.

Aliás, destaca-se que o acórdão fundamentou questão envolvendo desastre ambiental, além de destacar indícios suficientes, no que tange aos documentos colacionados aos autos, de que a parte embargante juntou conteúdo probatório mínimo a fim de comprovar o abastecimento de água pela distribuição de água regular, seja pelo instrumento de permuta (ID
2547
), conta de água (ID 2544) e comprovante de residência em nome da embargante (ID
2545
).

Assim, como a exigência é a comprovação da residência da parte em domicílio local do dano e em imóvel que fosse abastecido pela distribuição de água regular (conta de abastecimento de água), e que ao meu ver pode ser identificado nos autos, não há que se falar em qualquer omissão ou outro vício identificado no acórdão proferido.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos
,
mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA PROVIDO. PARTE EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.